Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-33.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010004-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 424.493.591-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE AÇÃO POPULAR – AUMENTO DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO –
COMPETÊNCIA PRIVATIVADO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
–
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO
“A QUO”-
AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA- DECISÃO MANTIDA-RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos, deve-se manter a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Recuso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que, no bojo da "ação de tutela cautelar antecedente de ação popular" n.º 1015528-82.2022.8.11.0041, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência que visa à suspensão da eficácia do aumento da tarifa pública do transporte público municipal, prevista no Decreto Municipal n.º 9.050 de 13/04/2022.

Inconformada, a parte agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que os fundamentos utilizados pelo Magistrado de origem para indeferir o pedido liminar são desprovidos de
“
hermenêutica jurídica contemporânea, de efetivação dos direitos e garantias fundamentais, especialmente por solapar o pleito sumário da requerente sem se ater ao status de direito social fundamental que se assenta o direito ao transporte público
”.

Sustenta que

“o
aumento da tarifa de transporte público, indubitavelmente, representa um grave risco à população de baixa renda, que terão que despender de valores cada vez maiores, e por vezes inacessíveis, para gozarem de seu direito fundamental ao transporte público”.

Argumenta, nesse sentido, ser

“
fato notório que o aumento que se visa suspender por meio do presente agravo tem a probabilidade do direito na medida em que R$4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos) não é compatível com o princípio da modicidade da tarifa para o usuário, devendo ser imediatamente suspensa até a análise dos cálculos que subsidiaram o referido aumento pelo juízo de primeiro grau, sob pena de dano à coletividade geral dos usuários
”.

Forte nesses argumentos, requer (ID. 129333693):

“III - DOS PEDIDOS

Portanto, presentes os requisitos de probabilidade do direito, perigo da demora e reversibilidade da medida, impõe-se a concessão da liminar para reforma da decisão objurgada, com a consequente concessão da suspensão dos efeitos do Decreto Municipal 9.050/2022”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 131021194).

Contrarrazões apresentadas no ID. 137366688.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso, conforme parecer lançado no ID. 139809179,
in verbis
:

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Vereadora
Edna Luzia Almeida Sampaio
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Tutela Cautelar Antecedente de Ação Popular 1015528-82.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava suspender a eficácia do Decreto Municipal 9.050 de 13/04/2022, que estabeleceu o aumento da tarifa do transporte público municipal.

Irresignada argumenta em síntese que a decisão entra em rota de colisão com os direitos e garantias fundamentais, mormente o direito ao transporte público.

Destaca que os usuários do transporte público urbano, “
são pessoas de baixa renda, como trabalhadores que, em regra, têm sua renda atrelada ao salário mínimo, e até mesmo pessoas sem qualquer renda, como às pessoas desempregadas que andam à procura de emprego, e que estão, notoriamente, experimentando com maior amargor a inflação record vivenciada nos últimos anos, especialmente nos itens essenciais da cesta básica, da energia elétrica, fatos estes que são notórios, e esta coletividade agora experimenta o aumento do transporte público, em exatos 20,73%.
”

Arremata sinalizando que “
o poder de compra do salário mínimo é menor dos últimos anos, sendo certo que o aumento da tarifa de transporte público, indubitavelmente, representa um grave risco à população de baixa renda, que terão que despender de valores cada vez maiores, e por vezes inacessíveis, para terem gozarem de seu direito fundamental ao transporte público.
”

Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Decreto Municipal 9.050 de 13/04/2022.

Pedido liminar indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso.

Eis o relato do necessário.

Indene de dúvidas que o aumento da tarifa do transporte coletivo municipal impactará de forma negativa no orçamento do usuário, ainda mais no contexto de crise econômica vivenciada.

Conforme sinalizado na decisão monocrática, o argumento apontado como mola propulsora para suspensão dos efeitos do Decreto Municipal 9.050 de 13/04/2022, seria a incompetência do alcaide em editá-lo sem prévia autorização da Câmara Municipal de Cuiabá.

Contudo, Lei Orgânica estabeleceu tal competência em seu artigo 70 ao pontuar que “
as tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo Prefeito, tendo em vista a justa remuneração, segundo critérios estabelecidos em lei.
”

Destarte, os argumentos e documentos apresentados na estreita via do instrumento não foi capaz de ensejar a modificação da decisão.

Ante o exposto, pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo de instrumento
”.

É o relatório.

VOTO

EXMA SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que, no bojo da "ação de tutela cautelar antecedente de ação popular" n. º 1010004-33.2022.8.11.0000, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID. 85235283 dos autos de origem):

“
Vistos.

Trata-se de
Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada por
Edna Luzia Almeida Sampaio
em face do
Município de Cuiabá
.

Em sua petição inicial, narra a autora que o Município requerido, por meio do Prefeito Municipal, editou ato normativo em usurpação ao princípio da separação dos poderes e a regra da Lei Orgânica do Município de Cuiabá.

Sustenta que o Decreto nº 9.050, de 13 de abril de 2022, de autoria do Prefeito Municipal, aumentou tarifa pública de ônibus em descompasso com a lei, uma vez que “
compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre a tarifa do serviço público prestado pela prefeitura ou suas concessionárias
”.

Requer a concessão da antecipação de tutela para que seja “
suspensa a eficácia do aumento da tarifa pública do transporte público municipal, revista no Decreto Municipal nº 9.050 de 13 de Abril de 2022
” e após, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a propositura da Ação Popular Principal, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil.

A
Associação Mato-grossense dos Transportadores Urbanos
aportou pedido de assistência simples no Id. 83115322.

Notificado, o requerido rebateu as alegações da parte autora, afirmando, em suma, que “
tramitou no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a ADI n. 170578-2014 ajuizada pela Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia contra a Emenda n. 30, de 07 de fevereiro de 2013, que alterou a redação do artigo 70 e do parágrafo único do artigo 80, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, os quais serviram como base legal para a propositura da presente demanda
” (Id. 84715353).

Segue narrando o requerido que, “
em tal demanda, os eminentes Desembargadores, por unanimidade, a julgaram procedente para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Emenda n.º 30/2013, que alterou a redação dos art. 70 e do art. 80, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal
”
e que tal decisão transitou em julgado em setembro de 2018.

Assevera ainda que o raciocínio jurídico da parte autora “se
mostra equivocado, na medida em que o artigo 319 da Constituição do Estado de Mato Grosso é cristalino ao estabelecer que ‘o Poder Executivo Municipal definirá, segundo os critérios do Plano Diretor, percurso, fluxo e tarifa do transporte coletivo local’
”.

Por fim, o requerido pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé e o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330, inciso I, §1º, do CPC (Id. 84715353).

Em nova manifestação, a parte autora alega, em suma, que “
deve ser superado o entendimento adotado na ADI 170578/2014, ainda porque os dispositivos declarados inconstitucionais visam garantir um maior controle não só técnico mas também político das tarifas, justamente por serem direitos fundamentais e essenciais, bem como por serem os parlamentares representantes direto do povo na política, especialmente da parcela mais afetada pelos excessivos aumentos nas tarifas
”. (
sic
, Id.85037647 - Pág. 4)

Em síntese, eis o relatório.

DECIDO.

No que concerne à tutela de urgência, segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência
ou
evidência
, sendo que a
tutela provisória de urgência
pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC).

O regime geral da tutela de urgência está preconizado nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se:

“
Art. 300
. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Registre-se que os retrocitados dispositivos se aplicam a qualquer procedimento comum ou especial, a qualquer processo ou qualquer grau de jurisdição, desde que a regra especial não conte com a previsão expressa para prover as tutelas de urgência.

No que se refere especificamente à tutela cautelar requerida em caráter antecedente, os pressupostos fundamentais para a sua concessão estão dispostos no artigo 305 do Código de Processo Civil. Veja-se:

“
Art. 305
. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento,
a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Portanto, para a concessão de tutela antecipada em Ação Popular, mister que estejam presentes os robustos requisitos legais, quais sejam, a
probabilidade do direito
, a
inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento a ser concedido
e, finalmente, um dos requisitos alternativos, que são
receio de dano irreparável

ou

de risco ao resultado útil do processo
.

É com enfoque nessas normativas que se aprecia o pedido de tutela antecipada em questão.

Passando ao exame do caso, verifica-se que a parte autora ingressou com a presente ação popular contra o requerido com a finalidade de suspensão imediata “
da eficácia do aumento da tarifa pública do transporte público municipal, prevista no Decreto Municipal nº 9.050 de 13 de Abril de 2022, que instituiu a nova tarifa pública do transporte público municipal, no valor de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos)”.

Dessa forma, o ato lesivo ora atacado é a edição do
Decreto Municipal nº 9.050, de 13 de Abril de 2022,
por parte do Prefeito – e não da Câmara Municipal, que, em tese, seria a parte legítima para editar o referido ato normativo, cabendo ao Prefeito somente sancionar o competente ato normativo.

No que se refere à antecipação da tutela cautelar, a detida análise dos autos permite aferir que a inicial não se encontra instruída com prova apta a demonstrar a
probabilidade do direito que se objetiva assegurar
.

Com efeito, na hipótese ora
sub judice
, entendo que os documentos acostados aos autos apontam, ainda que sumariamente, para a
observância da competência, assim como do princípio da legalidade.

No tocante ao
Princípio da Legalidade
,
o Decreto nº 9.050 de 13 de abril de 2022, que dispõe sobre o aumento da tarifa de ônibus em Cuiabá, foi editado pelo Prefeito Municipal
, que, segundo a Lei Orgânica do Município, detém competência para tanto. A propósito:

Art. 70.

As tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo Prefeito
, tendo em vista a justa remuneração, segundo critérios estabelecidos em lei.

Art. 80.
Constituem receitas do Município:

[...]

Parágrafo Único -
Os preços e tarifas públicas serão fixadas pelo Executivo, por decreto e observadas as normas gerais de Direito Financeiro e as leis atinentes à espécie.

Portanto, em juízo de cognição não exauriente, verifico ser desprovida de fundamento a alegação de que caberia à Câmara Municipal fixar valores referentes à tarifa ora em questão.

Com efeito, em atenção ao disposto nos artigos 70 e 80, da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, compete ao Prefeito, por meio de decreto, a fixação de tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública.

In casu
, o aumento da tarifa de ônibus foi instituído por meio de decreto editado pelo Prefeito, tal como a norma prevê. Ademais, oportuno citar o acórdão ementado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 170578/2014, que declarou a inconstitucionalidade da Emenda n.º 30/2013, que alterava a redação dos art. 70 e do art. 80, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N.º 30/2013 – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 319 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVADO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REFERENDO DA CÂMARA MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – AÇÃO PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE. A Constituição do Estado de Mato Grosso reserva a fixação da tarifa ao Órgão Executivo competente, não é dado ao Poder Legislativo se imiscuir na seara para confirmar ou não a tarifa de transporte coletivo. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar, com os preceitos expressos na Constituição Estadual”.
Número do Protocolo: 170578/2014, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 08.02.2018.

A Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 319, § 1º, estabelece que
“
o Poder Executivo Municipal definirá
, segundo os critérios do Plano Diretor, percurso, fluxo e
tarifa do transporte coletivo local
”.

À par disso, tenho que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, mormente considerando os fatos frente à legislação que rege a matéria.

Com efeito, ante a ausência de um dos requisitos legais, qual seja, a
probabilidade do direito
, o indeferimento da tutela é a medida que se impõe.

Por fim, as novas alegações trazidas pela parte autora na manifestação de Id. 85037647 não têm o condão de modificar o entendimento ora explanado, sobretudo porque não cabe, nessa quadra processual, analisar o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça em Ação Direta de Inconstitucionalidade, como pleiteia a parte autora.

Forte nas fundamentações acima, uma vez ausentes os requisitos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil,
INDEFIRO o pedido de tutela

provisória de urgência
, sem prejuízo de posterior reapreciação acaso resultar ulteriormente comprovados os requisitos(...)”.

(ID.85235283- feito de origem) ”.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, no julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no
meritum causae
.

É de conhecimento basilar que a A
ção Popular é direito que assiste a qualquer cidadão que pretende pleitear, perante o Poder Judiciário, a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista.

O artigo 5º, § 4º, da Lei n.º 4.717/1965
[1]
, que regulamenta a ação popular, estabelece a possibilidade de suspensão liminar do ato lesivo impugnado, diante do perigo de dano ao patrimônio público e, por certo, verossimilhança das alegações.

No caso posto em análise, constata-se que a parte autora, ora agravante, ajuizou ação de tutela cautelar antecedente de ação popular com a finalidade de suspensão imediata

“
da eficácia do aumento da tarifa pública do transporte público municipal, prevista no Decreto Municipal nº 9.050 de 13 de abril de 2022, que instituiu a nova tarifa pública do transporte público municipal, no valor de R$ 4,95 (quatro reais e noventa e cinco centavos)
”.

A controvérsia do caso concreto restringe-se à edição do Decreto Municipal n.º 9.050 de 13/04/2022, editado pelo Prefeito Municipal, que, em tese,

“
não teria respeitado a tramitação correta, com a prévia autorização da Câmara Municipal de Cuiabá
”.

Ocorre que, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Cuiabá, as tarifas de serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo Chefe do Executivo Municipal:

“Art. 70. As tarifas dos serviços públicos e de utilidade pública deverão ser fixadas pelo Prefeito, tendo em vista a justa remuneração, segundo critérios estabelecidos em lei”.

A partir de uma leitura sistemática da Lei Orgânica do Município de Cuiabá, tem-se que o art. 80, parágrafo único, estabelece que os preços e tarifas públicas serão fixados pelo Executivo, por decreto.

“Art. 80. Constituem receitas do Município:

[...]

Parágrafo único. Os preços e tarifas públicas serão fixados pelo Executivo, por Decreto e observado as normas gerais de Direito Financeiro e as Leis atinentes à espécie, excetuando a tarifa de água e de transportes que só serão alteradas após prévia autorização da Câmara Municipal de Cuiabá.
(Nova Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica n° 030 de 07 de fevereiro de 2013, publicada no Diário Oficial n° 25985 de 14 de fevereiro de 2013 – Emenda Declarada Inconstitucional por meio da ADI nº 170578/2014, TJ/MT)
”.

No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 319, §1º, preleciona que o Executivo Municipal definirá, segundo os critérios do plano diretor, percurso, fluxo e tarifa do transporte coletivo local:

“Art. 319 Compete aos Municípios, com a participação das entidades representativas da população, o planejamento do transporte.

§ 1º O Poder Executivo Municipal definirá, segundo os critérios do Plano Diretor, percurso, fluxo e tarifa do transporte coletivo local.”

Nesse contexto, os argumentos vertidos na decisão de primeiro grau não se mostram em desarmonia com a legislação de regência e com os elementos probatórios acostados aos autos.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

Em igual sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL

– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DO PROTESTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO
– NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

3. Decisão mantida, recurso desprovido (N.U 1007248-85.2021.8.11.0000, CAMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Camara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/07/2022, publicado do DJE 20/07/2022)

[Destaquei].

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, qual seja, a evidencia da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento da medida.

Em face do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022